Tribunal: TJES
Processo: 0010662-07.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Desacato
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010662-07.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CLAUDIO MINCHIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ART
IGO

306,
§1º,
INCISO
II,
DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO,

ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito. Ademais, trata-se de crime sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.
2.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante são indiscutíveis no sentido de que durante toda a abordagem o acusado foi extremamente desrespeitoso, ofendendo e xingando os policiais militares que estavam no exercício de sua função, caracterizando-se o crime de desacato, previsto no artigo 331, do Código Penal.
3.
Em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova documental e testemunhal é suficiente para comprovar que o acusado estava portando uma bucha de maconha que se destinava ao uso pessoal dentro de seu veículo, de modo que é incabível o acolhimento do pleito de absolvição das sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
4.
Ressalta-se que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
Luis Cláudio Minchio
, em face da r. sentença prolatada às fls.
76/79v dos autos físicos,
pel
o

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público
de 1º grau narra os fatos da seguinte forma:

que, no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 02h27min, na Rua Manoel Gomes Pimentel, s/n, Linhares/ES, próximo a pracinha do bairro, o denunciado LUIS CLAUDIO MINCHIO conduziu veículo automotor, táxi, RENAUT LOGAN, placa PPM 8980, com

capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, opôs-se a execução de ato legal mediante ameaça a funcionário público encarregado de cumpri-la, desacatou funcionário público, além de ter sido encontrado no interior do veículo uma bucha da droga conhecida popularmente como maconha.

Depreende-se dos autos que Policiais Militares foram acionados através do Centro de Comando Operacional para que averiguasse uma ocorrência referente à realização de manobras perigosas, em via pública, por um condutor de um veículo. Chegando ao local, realizaram a abordagem, determinando-se que o denunciado saísse do veículo, o que não foi acatado, resistir a ordem legalmente emanada.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu tentativa de evadir-se do local, não obtendo êxito, eis que foi contido pelo Policiais Militares que atenderam a ocorrência.
Ressalte-se que, o denunciado apresentava comportamento agressivo, vindo a proferir diversas ofensas verbais e ameaças aos Policiais que atenderam a ocorrência, tais como: "
Eu vou foder com vocês
", "
Cambada de Vagabundos
", desacatando-os no exercício da função pública.

Na oportunidade, os Policiais convidaram o denunciado a realizar o teste de etilômetro (bafômetro), tendo o denunciado se recusado a se submeter ao teste, apesar de ter sido constatado no decorrente do atendimento da ocorrência, que apresentava fortes sintomas de embriaguez, odor etílico e olhos avermelhados.

Saliente-se, ainda, que, no interior do veículo foi encontrada uma bucha da droga conhecida popularmente como sendo maconha Cannabis sativa Linnaeus.

Nesse contexto, e
m decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
prática do
s
delito
s
previsto
s
no artigo 306,

caput
, c/c § 1º, inciso II, do Código de Trânsito, artigo 331,
caput
, do Código Penal, e artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano de detenção
em regime aberto, pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
04 (quatro) meses de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
e
05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Em
razões recursais
às fls.
87/91
dos autos físicos, a defesa requer absolvição do réu quanto aos crimes que foi condenado
por insuficiência de provas para a condenação
,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando de forma isolada a autoria e materialidade em relação a cada crime.

Inicialmente, o
artigo 306,
caput
, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito,
dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

[...] II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Assim, sobre o delito em comento, é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
é
crime de perigo abstrato,
ou seja,
dispensa a prova de direção perigosa
para sua configuração
, perfazendo-se a conduta
criminosa
com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Dito isso, em que pese a defesa sustente que no momento da abordagem o réu estava tão somente descansando dentro do carro, e não dirigindo, é certo que a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente configuradas, especialmente através do B
oletim
U
nificado às fls. 03/05,
A
uto de
A
preensão à fl. 09,
R
elatório
F
inal de
I
nvestigação às fls. 23/27,
corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular, o policial militar Saulo Cerqueira de Souza, ainda em esfera investigativa, à fl. 05 dos autos físicos,
manifestou-se da seguinte forma:

“
Que o declarante informa que
através da determinação do centro de comando operacional
, a guarnição a bordo da rp 4033 prosseguiu ate o endereço em epígrafe,
a fim de averiguar um veículo suspeito que estaria realizando manobras bruscas no local
. Após localizar o táxi, renault logan, placa PPM-8980,
realizamos a abordagem policial, estando o motorista no interior do veículo
.
Foi dada a ordem para que saísse do carro
. Entretanto,
não obedecendo, tentou evadir-se arrancando com o automóvel, momento este que os militares abriram a porta e o retiraram de dentro do carro
. Informo que a todo o instante
o infrator posteriormente identificado como Luis Cláudio Minchio, mostrava-se agressivo, não acatando as ordens emanadas dos agentes policiais vindo a agredi-los fisicamente, sendo necessário o uso moderado da força (técnicas de imobilização)
, pois foi percebido que o acusado portava uma faca grande na cintura e que
durante o algemamento, este tentou empunhar a arma branca
. Ressalto que mesmo depois de algemá-lo, continuou bastante alterado causando em si próprio lesões e proferindo ofensas verbais a guarnição do tipo: "eu vou foder com vocês"; "cambada de vagabundo".
O abordado apresentava fortes sintomas de embriaguez, odor etílico no hálito, olhos avermelhados, agressividade e falta de equilíbrio
.
[...]
.”

Em juízo, o Policial Militar Adriano Nascimento Rocha, em mídia à fl. 65 dos autos físicos, confirmou todas as informações supratranscritas, afirmando que receberam informação de que um veículo estava dirigindo de forma perigosa, razão pela qual se dirigiram ao local informado, quando se depararam com o ora apelante com fortes e claros sinais de embriaguez, ainda com o veículo ligado com o motor quente.

Nesse ponto, impera ressaltar que
para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idônea
s, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu,
ao ser ouvido na delegacia, à fl. 07 dos autos físicos, alegou que fez uso de bebida alcoólica em casa com sua esposa, e que um cliente entrou em contato com ele pra fazer uma corrida, já que o apelante é taxista, oportunidade em que ele informou que não poderia realizar o serviço, mas como o cliente insistiu, ele acabou fazendo a corrida de táxi.

Afirma, ainda, que quando estava retornando para casa decidiu parar o seu veículo e descansar, quando foi abordado pelos policiais militares.

Já em s
eu interrogatório em juízo (mídia à fl. 65), nota-se que o recorrente
altera a versão dos fatos, afirmando que
ingeri
u
bebida alcoólica
em um bar chamado “Bar do Negão”, quando percebeu que não
possuía
condições de dirigir,
razão pela qual
resolveu descansar no carro,
nega
ndo
ter
conduzido
o veículo
alcoolizado,
além de sustentar
que o carro estava
parado e desligado
no momento da abordagem
.

Todavia, a
s
vers
ões contraditórias
apresentada
s
pelo réu se apresenta
m
como mera t
entativa de se esquivar da aplicação da lei penal
,
especialmente se confrontadas com
os
depoimentos harmônicos dos
policiais militares,
que
foram expressos no sentido de que receberam denúncias a respeito do veículo do apelante ser
conduzido
de forma perigosa na rodovia, e, ao chegar no local indicado nas denúncias,
depararam-se com
o apelante no banco do condutor
e com claros sinais de embriaguez
, com o veículo ligado e o motor
ainda
quent
e.

Nesse sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 3202856, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Destarte, colhe-se da prova oral que, sob efeito de substância inebriante, o apelante conduziu o veículo com olhos vermelhos, disperso, odor etílico no hálito, agressivo e com falta de equilíbrio, restando livre de dúvidas a alteração da sua capacidade psicomotora, descabendo falar na absolvição pretendida, em relação ao crime de trânsito previsto no art. 306, §1º, II, do CTB. [...].”.

Assim, não restam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual
não há que se falar em absolvição do crime do artigo 306, §2º, inciso II, do Código de Trânsito
.

Prosseguindo, no que diz respeito ao crime do
artigo 331 do Código Penal
,
a conduta tipificada consiste em desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

No caso dos autos, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, vislumbro que os depoimentos dos policiais militares são indiscutíveis no sentido de que durante toda a abordagem o acusado foi extremamente desrespeitoso, ofendendo e xingando os policiais militares que estavam
no exercício de sua função
.

Assim, em sede investigativa,
o policial militar Saulo Cerqueira de Souza,
à fl. 05 dos autos físicos, afirmou que “
mesmo depois de algemá-lo, continuou bastante alterado causando em si próprio lesões e proferindo ofensas verbais a guarnição do tipo: eu vou foder com vocês, cambada de vagabundo
".

Em juízo,
o Policial Militar Adriano Nascimento Rocha
confirmou o crime de desacato praticado pelo réu, afirmando que em nenhum momento o acusado respeitou a abordagem policial, menosprezando e xingando os policiais
em todo tempo
.

Dessa forma, entendo que a conduta do apelante de desacatar funcionário público no exercício de sua função se subsume com exatidão ao crime previsto no artigo 331, do Código Penal,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Por fim,
a defesa também pleiteia a absolvição de Luis Cláudio Minchio do crime de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06
.

Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a materialidade está evidenciada através do Boletim Unificado às fls. 03/05, Auto de Apreensão à fl. 09, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 11, e Laudo de Exame Químico à fl. 66v, que atesta a apreensão de 01 (uma) bucha de maconha pesando 0,8 (zero vírgula oito gramas).

Quanto à autoria delitiva, muito embora o réu negue a propriedade da droga, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, seja em sede policial às fls. 05/06v, seja em juízo em mídia à fl. 65, foram uníssonos no sentido de que apreenderam uma bucha de maconha dentro do veículo do réu.

Assim, a prova documental e testemunhal é suficiente para comprovar que o réu estava portando uma bucha de maconha, que se destinava ao uso pessoal, de modo que
é incabível o acolhimento do pleito de absolvição das sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/06
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)